Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. AZACITIDINA OU DECITABINA E VENETOCLAX. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARCIALMENTE FAVORÁVEL. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, conforme indicação médica e parecer favorável em parte para dispensação de fármaco pelo NATJUS/TJDFT, a fim de restabelecer a saúde do paciente, diagnosticado com doença rara e grave.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.